Tribunal: TJES
Processo: 5014265-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELO DECRETO 11.150/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por servidora estadual aposentada contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à limitação ou sobrestamento de descontos bancários em proventos. A agravante alega comprometimento de 100,19% da renda mensal em virtude de empréstimos consignados e pessoais contraídos com diversas instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a demonstração de superendividamento autoriza a concessão de liminar para sobrestamento de descontos antes da realização de audiência de conciliação com a universalidade dos credores; e (ii) estabelecer se as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado integram a base de cálculo para aferição do mínimo existencial na repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A prevenção e o tratamento do superendividamento constituem princípios do direito do consumidor para preservação do mínimo existencial, conforme as alterações promovidas pela Lei 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor.

4) O rito estabelecido pelos arts. 104-A a 104-C do Diploma Consumerista exige a realização de fase conciliatória prévia com a presença de todos os credores para manifestação sobre o plano de pagamento.

5) A instauração de processo judicial para revisão e repactuação compulsória depende da ausência de êxito na conciliação, conforme o caput do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

6) O indeferimento da liminar pelo juízo de origem observa o comando legal e a orientação do Conselho Nacional de Justiça, que prioriza a fase conciliatória antes da fase contenciosa.

7) O art. 4º do Decreto 11.150/2022 exclui expressamente as parcelas de dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica da aferição da preservação do mínimo existencial.

8) Embora existam indícios de comprometimento severo da renda, a natureza das dívidas consignadas e o rito processual específico impedem a revisão imediata pela via liminar pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de sobrestamento de descontos em ações de superendividamento exige, em regra, a prévia tentativa de conciliação com a universalidade dos credores.

2. Dívidas de crédito consignado regidas por legislação específica são excluídas do cálculo do mínimo existencial por força do Decreto 11.150/2022.

Dispositivos relevantes citados: inciso I da alínea h do parágrafo único e caput do art. 4º do Decreto 11.150/2022; art. 54-A, caput do art. 104-B e arts. 104-A a 104-C da Lei 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001856-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 14/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014265-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO CARLOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELO DECRETO 11.150/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por servidora estadual aposentada contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à limitação ou sobrestamento de descontos bancários em proventos. A agravante alega comprometimento de 100,19% da renda mensal em virtude de empréstimos consignados e pessoais contraídos com diversas instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a demonstração de superendividamento autoriza a concessão de liminar para sobrestamento de descontos antes da realização de audiência de conciliação com a universalidade dos credores; (ii) estabelecer se as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado integram a base de cálculo para aferição do mínimo existencial na repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A prevenção e o tratamento do superendividamento constituem princípios do direito do consumidor para preservação do mínimo existencial, conforme as alterações promovidas pela Lei 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor.

4) O rito estabelecido pelos arts. 104-A a 104-C do Diploma Consumerista exige a realização de fase conciliatória prévia com a presença de todos os credores para manifestação sobre o plano de pagamento.

5) A instauração de processo judicial para revisão e repactuação compulsória depende da ausência de êxito na conciliação, conforme o caput do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

6) O indeferimento da liminar pelo juízo de origem observa o comando legal e a orientação do Conselho Nacional de Justiça, que prioriza a fase conciliatória antes da fase contenciosa.

7) O art. 4º do Decreto 11.150/2022 exclui expressamente as parcelas de dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica da aferição da preservação do mínimo existencial.

8) Embora existam indícios de comprometimento severo da renda, a natureza das dívidas consignadas e o rito processual específico impedem a revisão imediata pela via liminar pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de sobrestamento de descontos em ações de superendividamento exige, em regra, a prévia tentativa de conciliação com a universalidade dos credores.

2. Dívidas de crédito consignado regidas por legislação específica são excluídas do cálculo do mínimo existencial por força do Decreto 11.150/2022.

Dispositivos relevantes citados: inciso I da alínea h do parágrafo único e caput do art. 4º do Decreto 11.150/2022; art. 54-A, caput do art. 104-B e arts. 104-A a 104-C da Lei 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5001856-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 14/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a recorrente, servidora estadual aposentada, pretende ver limitados os descontos dos proventos, alusivos a dívidas bancárias decorrentes de empréstimos consignados celebrados com
Banco Pan
,
Caixa Econômica Federal
e
KDB Instituição de Pagamento
, além de empréstimos pessoais contraídos junto a
Banestes
e
Crefisa
.

Como cediço, a prevenção e tratamento do superendividamento é princípio geral do direito do consumidor, com vistas à preservação do mínimo existencial.

Nesse norte, a Lei 14.181/2021, que alterou o CDC, estabeleceu procedimento célere e simplificado para conciliação e repactuação de dívidas, dividido em fase conciliatória e preventiva (pré-judicial ou para-judicial) e fase judicial, consoante estabelecido nos artigos 104-A a 104-C do Diploma Consumerista.

A mera demonstração do superendividamento não é suficiente para acolhimento do pleito liminar de sobrestamento dos descontos, fazendo-se necessária a realização de audiência de conciliação na presença da universalidade dos credores, que se manifestarão sobre a proposta de plano de pagamento, conforme pontuado pelo juízo primevo.

A esse respeito, estabelece o caput do art. 104-B do CDC:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Apesar das lacunas da Lei n.º 14.181/2021, a cartilha do CNJ
1
reforça que a fase conciliatória precede as demais fases, especialmente a apresentação do plano de pagamento e a fase contenciosa.

Portanto, o indeferimento do pedido liminar pelo juízo
a quo
, justificado pela necessidade de prévia audiência, atende o comando legal do art. 104-B do CDC.

Ademais, à luz do art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022, as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado não se inserem na definição estabelecida pelo art. 54-A do CDC,
in verbis
:

Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, importa consignar que a confissão de existência das dívidas ou o procedimento específico da ação de superendividamento não impedem a concessão da tutela de urgência no sentido da suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação. 2. Analisando os autos, observo que o rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial de R$600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022. 3.
Ademais, o artigo 4º do mesmo Decreto dispõe que as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado não implicam em comprometimento do mínimo existencial,
de modo que, no caso em tela, todos os contratos não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas
.
4. Por fim, salienta-se que apesar de o Decreto nº 11.150/2022 estar sendo objeto de controle de constitucionalidade no bojo das ADPFs nº 1005 e 1006, ainda não houve exame da medida liminar, tampouco julgamento de mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001856-75.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/08/2024)

Destarte, apesar dos indícios de severo comprometimento da renda, os descontos mensais para pagamento dos empréstimos consignados não podem ser revistos pela via eleita, haja vista o regramento próprio em lei específica.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014265-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO CARLOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - RS112962
Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348-A
Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDA ARRAES DE ALENCAR PONTES - CE32111
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogados do(a) AGRAVADO: EMILY MARQUES MARINHO SOARES DE NORONHA - RJ240138, SALVADOR VALADARES DE CARVALHO - RJ98925-A

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar com a devida cautela a controvérsia instalada, primordialmente, sobre a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas sob o rito da Lei nº 14.181/2021, especificamente no que tange à limitação de descontos bancários antes da realização da audiência de conciliação e à aplicação dos critérios de mínimo existencial estabelecidos pelo Decreto Federal nº 11.150/2022.

Em um breve resumo da lide, depreende-se que se trata de Ação de Repactuação de Dívidas (Lei do Superendividamento) ajuizada por MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO CARLOS em face do BANCO PAN, CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, BANESTES e CREFISA.

No contexto da exordial, a Autora, servidora estadual aposentada, relata estar em situação de insolvência decorrente de múltiplos contratos de empréstimo (consignados e pessoais) junto às Instituições Financeiras Requeridas, fundamentando sua pretensão na necessidade urgente de limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, sob pena de comprometimento de sua subsistência básica.

Por ocasião da prolação da Decisão recorrida, o Juízo de origem, contudo, orientou-se pelo indeferimento da liminar, condicionando qualquer análise de sobrestamento ou redução de descontos à prévia realização da audiência de conciliação com a universalidade de credores.

O
Eminente Desembargador Relator,
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
,
em seu Voto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o procedimento especial previsto no Código de Defesa do Consumidor exige, como etapa inafastável, a tentativa de autocomposição coletiva, de modo que a demonstração do superendividamento, isoladamente, não autorizaria o provimento liminar. Além disso, o voto condutor asseverou que o rendimento líquido da Recorrente observa o valor do mínimo existencial de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022, destacando que o artigo 4º, do referido diploma exclui as dívidas de crédito consignado da aferição de tal montante, o que afastaria o pertinente enquadramento do caso no benefício legal da repactuação imediata.

No caso em tela,
concessa maxima venia
, tenho que a correspondente proteção à dignidade da pessoa humana não pode vir a ser postergada por óbices meramente procedimentais, notadamente quando o bem jurídico em risco é a própria subsistência do jurisdicionado, cuja natureza alimentar dos proventos exige pronta resposta estatal, inclusive, na hipótese em comento,
especialmente, em razão da prova concernente à
gravação de conversa com a preposta da empresa
.

Nesse aspecto, verifico inexitir óbice à possibilidade de concessão de medida liminar em momento prévio à audiência de conciliação, por força do Poder Geral de Cautela e da aplicação subsidiária do artigo 300, do Código de Processo Civil ao rito consumerista.

A rigor, o procedimento especial introduzido pela Lei nº 14.181/2021 não criou um vácuo de urgência, nem possui o condão de afastar a eficácia das tutelas antecipadas quando demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito.

Com efeito, aguardar a designação de uma audiência coletiva, que se trata de ato complexo, demandando tempo considerável para citações e intimações de múltiplos credores, acaba por sujeitar o consumidor a uma situação financeira delicada e imediata.

A manutenção de descontos pode impedir margem de sobrevivência agravando diariamente o estado de miserabilidade, impossibilitando a aquisição de insumos básicos como medicamentos e alimentos, o que transmuda a mora processual em risco de vida.

Nesse contexto, embora reconhecendo a existência de manifestações contrárias, me alinho à orientação jurisprudencial acerca da possibilidade de concessão de medidas liminares antes mesmo da audiência da conciliação, na esteira dos seguintes precedentes,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS DÍVIDAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE . PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Lei n.º 14 .181/2021 (Lei do Superendividamento) permite que o consumidor que busca a repactuação de seus débitos recorra ao Poder Judiciário informando as dívidas que objetiva renegociar para que possa ser criado um plano de pagamento aos credores.

2 - Embora a decisão agravada tenha sido prolatada antes da audiência de conciliação, mostrava-se viável o imediato deferimento de medida liminar, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando garantir o mínimo existencial ao Agravado.

3 - Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007615-54 .2023.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL . ART. 6º, X, DO CDC. LEI Nº 14.181/2021 . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTECIPADA DA TUTELA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, limitando os descontos mensais relativos a empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do agravado, suspendeu a exigibilidade das demais parcelas e determinou a abstenção de negativação do nome do consumidor. A agravante sustentou a ausência de requisitos legais para configuração do superendividamento, a ofensa ao rito previsto no art. 104-A do CDC, a legalidade dos descontos segundo os Decretos Estaduais nº 17.251/2016 e nº 19.969/2020 e a suposta inexistência de violação ao mínimo existencial . A decisão agravada baseou-se na proteção ao mínimo existencial (art. 6º, X, do CDC), invocando o microssistema de prevenção ao superendividamento introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, para limitar provisoriamente os descontos de empréstimos consignados; (ii) saber se a medida deferida viola o direito da instituição financeira à execução integral dos contratos ou configura proteção legítima ao mínimo existencial do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência está amparada nos arts . 300 do CPC e 6º, X, do CDC, especialmente após a promulgação da Lei nº 14.181/2021, que prevê medidas protetivas ao consumidor superendividado.
A jurisprudência tem admitido a concessão de medidas liminares com fundamento na preservação do mínimo existencial, ainda que antes da audiência de conciliação, desde que demonstrados os requisitos legais, conforme reiteradamente reconhecido por este Tribunal de Justiça.
A decisão agravada limitou-se a suspender parte dos descontos mensais, de forma provisória, sem extinguir ou alterar as obrigações contratuais, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos.
O Decreto nº 11.150/2022, citado pela Agravante, não obsta a concessão da medida quando comprovado o risco de comprometimento da renda mínima necessária à subsistência do consumidor. A tutela antecipada, nestes moldes, visa resguardar o resultado útil do processo e evitar danos irreparáveis à parte hipossuficiente, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, antes da audiência conciliatória prevista no art . 104-A do CDC, quando demonstrado o risco de comprometimento do mínimo existencial."

"2. A limitação provisória dos descontos oriundos de empréstimos consignados em até 30% da renda líquida do consumidor superendividado visa preservar sua subsistência e não configura afronta ao direito creditício da instituição financeira."

(TJBA; Agravo de Instrumento: 80514508820248050000, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2025)

Como argumento de reforço à necessidade de intervenção judicial, é imperioso abordar a inclusão dos empréstimos consignados no cômputo do mínimo existencial, superando a interpretação restritiva que o Decreto nº 11.150/2022 tentou cristalizar.

A validade desse decreto e de suas exclusões arbitrárias é objeto de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal através das ADPF’s 1005 e 1006, subsistindo recentemente julgamento no âmbito do Plenário da Suprema Corte, reforçando a necessidade de proteção efetiva ao consumidor ao determinar que o Governo Federal deve revisar, anualmente, o pertinente valor relacionado ao mínimo existencial.

Referido entendimento fundamenta-se na premissa de que o valor estipulado via Decreto não pode permanecer estático e alheio às oscilações econômicas e à inflação, sob pena de esvaziar a garantia constitucional de sobrevivência digna, havendo, portanto, sinalização clara pelo Excelso Supremo Tribunal Federal de que o estabelecimento de um montante fixo ou a exclusão de determinadas categorias de dívidas — como os empréstimos consignados — não goza de presunção absoluta de validade se colidir com a realidade da insolvência do devedor.

Em sendo assim, excluir o crédito consignado da proteção do mínimo existencial seria tornar a Lei do Superendividamento uma "letra morta" para a parcela mais vulnerável da população, justamente aquela que, pela facilidade de acesso ao crédito em folha, vê-se mais rapidamente privada de seus meios de subsistência.

Portanto, no caso concreto, a conduta da Recorrente, pautada pela boa-fé objetiva ao ingressar em Juízo e apresentar espontaneamente um plano de pagamento exequível, demonstra que não se busca a escusa do adimplemento, mas a sua harmonização com a vida, sendo a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida medida viável ao equilíbrio sistêmico.

Isto posto,
data maxima venia
, manifesto DIVERGÊNCIA ao voto proferido pelo Desembargador Relator, para CONHECER E DAR PROVIMENTO, reformando a Decisão recorrida, a fim de determinar a limitação imediata de todos os descontos (consignados e em conta) ao patamar global de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Recorrente, devendo tal medida subsistir até que sobrevenha a audiência de conciliação, garantindo-se assim a efetividade do processo e a dignidade da jurisdicionada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR